Tribunal: TJMT
Processo: 0004924-83.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004924-83.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSEANE DE SOUSA LIMA - CPF: 052.754.943-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E
ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE ARMA ARTESANAL NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - ARMA DESMUNICIADA - TIPICIDADE NÃO AFASTADA - CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS - LAUDO PERICIAL -

CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDUTA
TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de
policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Orientativo 8).

“Há muito as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e
perigo

abstrato
, que tutela a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física. Assim, para sua configuração basta a mera probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, o que torna irrelevante o fato do artefato bélico estar
desmuniciado
ou não haver a disponibilidade de munições no local, pois é prescindível se aferir a potencialidade lesiva do objeto.”
(TJMT, N.U 0001321-58.2014.8.11.0047)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004924-83.2017.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

JOSEANE DE SOUSA LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JOSEANE DE SOUSA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 655513), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direito
– art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 109/113).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas de que possuía uma arma de fogo em sua residência; 2) su
a conduta seria atípica porque a arma
“estava desmuniciada”
.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 117/127).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 129/134).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por considerar que
“não há dúvidas de que o apelante realmente praticou o delito pelo qual está sendo acusado, sendo de rigor a manutenção da sua condenação nos termos da sentença”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 142/145).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de março de 2017, por volta da 08 horas e 45 minutos, na residência do acusado, situada no acampamento de “sem terras” denominado “Varjão”, localizado as margens da Rodovia MT 459, no Município de São José do Povo, neste Município e Comarca de Rondonópolis MT, o denunciado JOSEANE DE SOUZA LIMA, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo, calibre 38 (uso permitido), melhor descrita no laudo pericial n°. 200.2.03.2017.0044l3-01 - POLITEC, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, estando a referida arma apta a efetuar disparos, conforme se verifica do auto de eficiência de suso referido (laudo pericial). [...]

Ante o exposto, denuncio JOSEANE DE SOUZA LIMA, já qualificado, como incurso no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – fls. 11/12)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos: [...]

Trata-se de crime de perigo presumido, de ação múltipla ou conteúdo variado, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de possuir arma de fogo ou munição sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal descrito alhures. A materialidade e autoria do crime se encontram demonstradas pela confissão do réu prestada em sede inquisitorial, bem como, pelo boletim de ocorrência de fls. 10/11, termo de exibição e apreensão de fl. 13 e pelo laudo pericial de fls. 35/37.

O réu Joseane de Souza Lima, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (fls. 19/21), confessou a prática delitiva, oportunidade em que declarou que: [...]

Corroborando com a confissão do réu, temos o depoimento da testemunha Valdir Júlio da Silva, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima, informando que nesse local, uma pessoa havia retirado a tornozeleira eletrônica e, ao chegarem ao local indicado, abordaram o acusado e em revistas ao ‘barraco’ dele, lograram êxito em localizaram a arma de fogo embaixo do colchão, sendo que na oportunidade, o acusado confessou a propriedade da arma de fogo.

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, pelo depoimento da testemunha auscultada em Juízo e, em especial pela própria confissão do réu prestada em sede inquisitorial, associado ao contido no laudo pericial de fls. 35/37, fica claro e evidente que o acusado praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do citado delito, já que possuía no interior de sua residência 01 (uma) arma de fogo, de fabricação artesanal, calibre 38, sem amparo legal para tal conduta, não havendo o que se falar em absolvição, em razão da atipicidade da conduta, pelo fato da arma de fogo estar desmuniciada, pois a meu ver, o delito ora em apuração é considerado crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando o simples porte da arma de fogo, para a configuração do fato típico, sendo prescindível a existência de munições, pois o potencial lesivo da arma apreendida foi devidamente comprovado, conforme denota-se do laudo pericial mencionado alhures, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal. [...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Joseane de Souza Lima, brasileiro, [...] como incurso na prática do crime estampado no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/2003. [...]”
(João Francisco C. de Almeida, juiz de Direito - fls. 109/113)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18) e Laudo Pericial nº 200.2.03.2017.004413-01 (fls. 40/45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vecy José de Oliveira e Valdir Júlio da Silva, policiais militares (fls. 19 e 21) e o interrogatório de Joseane de Souza Lima, apelante (fls. 24/25).

Em Juízo, fora ouvido o policial militar Valdir Júlio da Silva (Relatório de Mídia de fls. 136). O apelante não fora localizado para ser interrogado, razão pela qual fora decretada sua revelia (fls. 92).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.3.2017, por volta das 8h45min, após informação anônima sobre suposta “retirada de tornozeleira eletrônica por parte de
JOSEANE DE SOUZA LIMA
”, a guarnição da polícia militar, composta pelos policiais militares Vecy José de Oliveira e Valdir Júlio da Silva, se deslocou até a residência do apelante e localizou uma arma de fogo “artesanal”, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
fls. 11/12);

- Vecy José de Oliveira e Valdir Júlio da Silva [policiais militares], perante o Delegado de Polícia, relataram a apreensão da
“arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38”
, na casa do apelante, após o recebimento de informação anônima (fls. 19 e 21). Na instrução, Valdir Júlio da Silva confirmou o relato extrajudicial e acrescentou que a arma de fogo foi encontrada embaixo do colchão da cama do apelante, após este ter autorizado a entrada dos agentes (Relatório de Mídia de fls. 136);

- o apelante, ouvido apenas na fase inquisitiva, afirmou que a arma de fogo encontrada em sua casa
“
pertence a seu colega que se encontra preso na ‘Mata Grande, o qual não sabe o nome, conhece apenas por Neguinho’
e
“serviria também para sua defesa pessoal”
(fls. 24/25).

Dito isso, vejamos.

As declarações uníssonas dos policiais militares Vecy José de Oliveira [na Delegacia de Polícia] e Valdir Júlio da Silva [tanto em sede policial quanto em Juízo], responsáveis pela prisão em flagrante
, somada à
confissão do apelante, na fase policial, comprovam a autoria delitiva da
posse irregular de arma de fogo de uso permitido atribuída na denúncia
.

Aplicável o Enunciado Criminal 8 do TJMT:
[
“Os
depoimentos de
policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

Por sua vez, a arma de fogo apreendida se mostrou eficiente, ou seja, capaz de realizar disparos, consoante Laudo Pericial nº 200.2.03.2017.004413-01 (fls. 40/45).

A circunstância da arma de fogo estar desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta, se for apta à realização de disparos, pois
“o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1320612/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.10.2018; AgRg no HC 450234/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro -21.11.2018).

Nessa vertente, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Há muito as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e
perigo

abstrato
, que tutela a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física. Assim, para sua configuração basta a mera probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, o que torna irrelevante o fato do artefato bélico estar
desmuniciado
ou não haver a disponibilidade de munições no local, pois é prescindível se aferir a potencialidade lesiva do objeto.”
(TJMT, N.U 0001321-58.2014.8.11.0047, - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.11.2019)

Assim sendo, a conduta do apelante revela-se típica, antijurídica e punível, de modo que a condenação deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020